Tribunal: TRF3
Processo: 0004246-76.2015.4.03.6181
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
66/740)

0004246-76.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78184

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste, no r. Acórdão ora embargado, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a sanar via destes declaratórios.

2. É cediço que a pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas rege-se pelo art. 46 do Código Penal e que consta estabelecido no § 3o daquele dispositivo tempo mínimo de duração diária das tarefas exigidas, visto que o § 4o possibilita ao condenado, caso seja de seu interesse abreviar a pena, que assim o faça nos limites do que o § 4o estabelece. A antecipação da finalização da pena é faculdade do condenado, sendo vedado que seja imposta pelo juiz. Ademais, nos termos do art. 149 da Lei de Execuções Penais, incumbe ao juízo das execuções adequar a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários às peculiaridades das aptidões e interesses do condenado.

3. Sendo assim, não se vislumb

Inteiro teor:
66/740)

0004246-76.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78184

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste, no r. Acórdão ora embargado, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a sanar via destes declaratórios.

2. É cediço que a pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas rege-se pelo art. 46 do Código Penal e que consta estabelecido no § 3o daquele dispositivo tempo mínimo de duração diária das tarefas exigidas, visto que o § 4o possibilita ao condenado, caso seja de seu interesse abreviar a pena, que assim o faça nos limites do que o § 4o estabelece. A antecipação da finalização da pena é faculdade do condenado, sendo vedado que seja imposta pelo juiz. Ademais, nos termos do art. 149 da Lei de Execuções Penais, incumbe ao juízo das execuções adequar a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários às peculiaridades das aptidões e interesses do condenado.

3. Sendo assim, não se vislumbra omissão, tampouco contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser sanada, conforme restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, mormente porque espera-se que o conhecimento da lei seja da alçada do patrono do réu.

4. Embargos desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração interpostos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.